Tribunal: TJMT
Processo: 1035800-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035800-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENIS DA SILVA ALVES - CPF: 161.711.048-50 (APELADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA EXTRA PETITA – AFASTADAS - DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – VÍCIOS REITERADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONSERTO TARDIO QUE NÃO AFASTA OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELO AUTOR – PEDIDOS DE RESCISÃO DO CONTRATO E DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - NÃO CABIMENTO – RENÚNCIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II - Não há julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional, apesar de não corresponder literalmente ao que consta do capítulo específico dos pedidos decorre da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição.

III– A aceitação do automóvel consertado, ainda que tardiamente, e a sua utilização regular, com posterior alienação, acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, § 1o do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV– Os efetivos participantes da cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, especialmente quando demonstrada a contribuição de todos para o desfecho danoso.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pela
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por DENIS DA SILVA ALVES,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, da data da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, as requeridas à devolução dos valores pagos pelo veículo, que deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo (Nova Ecospot, Cor Preto Ebony) na data da alienação do veículo pelo autor (21/10/2021) e o valor recebido na transação, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença. Condenou, por fim, os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou no importe de 10%(dez por cento), sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos.

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, ora primeira apelante, suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Afirma que a prova pericial se faz necessária para apurar se o defeito do veículo era proveniente de vício de fabricação ou se é caso de culpa exclusiva do consumidor.

Alega, ainda, que a parte autora não faz jus à assistência judiciária gratuita, logo, requer a revogação do benefício concedido pelo juízo de origem.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva do consumidor pelos defeitos no automóvel, em razão da instalação de rastreador por empresa não autorizada da marca.

Afirma que os defeitos no veículo se iniciaram na data em que foi realizada a instalação do rastreador, de modo que evidente o nexo de causalidade entre a instalação do acessório e o vício do produto.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o cerceamento de defesa, determinando a reabertura da fase instrutória e a realização da prova pericial mecânica ou, alternativamente, julgar improcedente a ação.

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ora segunda apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, porquanto entende que a sentença condenou a requerida em pedido diverso daquele feito na inicial, qual seja, a diferença entre o valor do automóvel e o valor alienado pelo autor, a ser apurada em liquidação de sentença.

Sustenta, ainda, o cerceamento de defesa e a perda do objeto, em razão da alienação do veículo antes do ajuizamento da demanda.

No mérito, aduz que não praticou ato ilícito, já que todas as providências necessárias para o reparo foram devidamente adotadas, estando o veículo reparado.

Defende a impossibilidade da condenação pelo abatimento proporcional do valor do veículo.

Alega, ainda, a inocorrência de dano moral, postulando o afastamento ou redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 192353205 e 192353206.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Preliminarmente, as requeridas, ora apelantes, sustentam que o julgamento antecipado da lide, sem que lhes fosse oportunizado a produção de prova pericial, cerceou o seu direito de defesa.

Não assiste razão às apelantes.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 370.

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.

O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO

ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.(...). (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

No caso, verifica-se que os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas.

Desse modo, não prospera o cerceamento de defesa alegado pelas requeridas, ora apelantes.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A Requerida Ford Motor Company Brasil Ltda, ora segunda apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, porquanto entende que a sentença condenou a requerida em pedido diverso daquele feito na inicial, qual seja, a diferença entre o valor do automóvel e o valor alienado pelo autor, a ser apurada em liquidação de sentença.

Não assiste razão à apelante.

No caso em exame, conforme se depreende da petição inicial (Id. 192350910), o autor pretendia a devolução do valor pago pelo veículo ou a sua substituição por um novo, além da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No entanto, o autor informou nos autos que realizou a venda do veículo no curso da ação, de modo que não seria possível a substituição do automóvel por um novo ou a devolução integral dos valores.

Assim, a sentença determinou a devolução dos valores pagos pelo veículo, que deverá corresponder à diferença entre o valor de um produto novo (Nova Ecospot, Cor Preto Ebony) na data da alienação do veículo pelo autor (21/10/2021) e o valor recebido na transação, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença.

Como se vê, houve evidente correlação entre o pedido formulado na petição inicial e a sentença.

Desse modo, não há julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional, apesar de não corresponder literalmente ao que consta do capítulo específico dos pedidos decorre da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, proposta por Denis da Silva Alves em face de Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda e Ford Motor Company Brasil Ltda, fundamentada na ocorrência de defeitos e na ausência de reparo de um automóvel Nova Ecosport, adquirido da primeira ré e fabricado pela segunda.

O autor afirmou ter adquirido o automóvel NOVA ECOSPORT, Placa QCP4539, Chassi 9BFZB55S9J8670762, Ano Fab 2017 Mod 2018, Cor Preto Ebony, em 12/10/2017, vendido pela primeira ré e fabricado pela segunda.

Referido veículo teria apresentado defeitos com menos de um mês de uso, tendo o funcionamento interrompido em duas oportunidades.

Segundo o autor, até a propositura da ação, o automóvel fora encaminhado para conserto por seis vezes em um período de onze meses, sem que os defeitos fossem efetivamente corrigidos.

Alegando que, pela continuidade dos defeitos, as rés extrapolaram o prazo de 30 dias para o conserto, previsto no art. 18, §1o, do CDC, o autor postulou a devolução da quantia paga e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, nos termos relatados.

Inicialmente, consigno que, por integrar a cadeia de consumo, o vendedor responde solidariamente com o fabricante por eventuais defeitos apresentados pelo automóvel, a rigor do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Dito isso, em que pese o entendimento adotado na sentença, verifica-se que os vícios apresentados pelo automóvel foram aparentemente sanados, tanto que o veículo foi vendido pelo autor no curso da ação, conforme petição de Id. 192350936, e o requerente não informou nos autos se o veículo teria apresentado novos problemas.

Ora, se os defeitos foram reparados, ainda que fora do prazo de trinta dias mencionado na inicial, e o autor utilizou regularmente o automóvel durante o deslinde da ação, tendo, inclusive, alienado o veículo, não há que se falar em rescisão do contrato, e, por conseguinte, na restituição da quantia paga pelo veículo.

Embora o consumidor tenha, a priori, o direito de requerer a restituição da quantia paga, em caso de descumprimento do trintídio fixado no art. 18, §1o do CDC, essa opção deveria ter sido exercida quando o automóvel consertado foi disponibilizado pelas rés.

Deveria o autor ter enjeitado o automóvel, requerendo, na ocasião, a restituição da quantia paga. Ao atuar de forma diversa, conclui-se que o autor renunciou ao direito potestativo, sobretudo em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista o longo período durante o qual o veículo foi regularmente utilizado — e depreciado — pelo autor, após o saneamento dos defeitos.

Assim, a manutenção do contrato é medida que se impõe.

O mesmo entendimento foi adotado por esta Câmara em julgamento recente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NOVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO NÃO REGISTRAL – PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA TRADIÇÃO – CONSERTO DO AUTOMÓVEL APÓS O TRINTÍDIO LEGAL – PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – RENÚNCIA – AUTOMÓVEL CONSERTADO QUE DEVERIA TER SIDO ENJEITADO PELO AUTOR – BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESSARCIMENTO NÃO CABÍVEL – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS 1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, de forma que o proprietário não registral do automóvel, que o adquire por meio de contrato de compra e venda e o utiliza desde então, é parte legítima para a propositura de ação que envolve defeitos no veículo. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando observada a vulnerabilidade técnica no caso concreto. Teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ. 3. A aceitação do automóvel consertado após o prazo de trinta dias e a sua utilização por anos, sem qualquer questionamento, acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, § 1o do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. O ressarcimento de honorários advocatícios a título de serviços extrajudiciais exige prova da imprescindibilidade e da efetiva prestação dos serviços. (TJ-MT - EMBDECCV: 10078957120188110037, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

O dano moral, entretanto, restou configurado.

Isso porque, ainda que o veículo tenha sido aparentemente consertado, os reiterados defeitos apresentados pelo automóvel novo extrapolam o que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo as legítimas expectativas nutridas pelo consumidor, sendo certo que o martírio vivenciado ocasionou abalos psíquicos relevantes, contexto que impõe a compensação pecuniária arbitrada na sentença.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS – NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE DIREITO -

IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual.

O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais.”

(Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Ademais, em que pese a requerida Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda. sustentar a culpa exclusiva do consumidor pelos defeitos no automóvel, em razão da instalação de rastreador por empresa não autorizada da marca, verifica-se que o veículo foi encaminhado diversas vezes à concessionária para conserto e não foi constatado pela ré, na ocasião, que o defeito seria decorrente da instalação do acessório.

Assim, não há falar em culpa exclusiva do consumidor.

O pedido de redução da indenização também não merece deferimento. Isso porque o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é compatível ao patamar adotado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual não há que se falar em exorbitância.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nota-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, conforme decisão de Id. 192350926, de modo que não há falar em indevida concessão do benefício.

Ante o exposto
, dou parcial provimento aos recursos

das rés,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de rescisão do contrato e de restituição da quantia paga, mantendo-a inalterada nos demais tópicos.

Devido à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024